Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI -EPP” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. A executada interpôs o presente recurso, pugnando pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada para acolher a impugnação apresentada. Para tanto, sustentou a nulidade da citação, uma vez que não possui qualquer vínculo com a pessoa indicada no Aviso de Recebimento – AR, por meio do qual foi realizado o ato citatório. Acrescentou que não foi diligenciado se referida pessoa possuía “ainda que provisoriamente, responsabilidade pelo recebimento de documentos em nome da ora Impugnante.”. A agravante asseverou que, em razão da nulidade da citação, não poderia ter-se configurada sua revelia, razão pela qual deve ser conhecida a preliminar de inépcia da petição inicial da ação originária, porquanto desprovida do contrato entabulado com o Banco do Brasil S/A. É a síntese do necessário. Decido. De partida, consigne-se que este Agravo de Instrumento é cabível, tendo em vista que as decisões exaradas em fase de cumprimento de sentença podem ser desafiadas pela presente via recursal, a teor do disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Conquanto cabível, a executada/agravante não deduziu pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, razão pela qual não há que se falar em atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora